Tribunal: TCU
Processo: 012.899/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Denise Lapolia de Paula Aguiar Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de aposentadoria em favor de Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade, emitido pelo Ministério Público do Trabalho, ora apreciado para fins de registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 nos termos do art. 7o, §1o, da Resolução TCU 353/2023, conceder registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor de Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade (e-Pessoal n. 102614/2022), tendo em vista que não mais subsiste o pagamento da rubrica "102-VANT. PESSOAL- LEI 9527/97 (...Incorporação de quintos/décimos de função) " concomitante com a remuneração mediante subsídio, cumulação vedada pelo art. 39, §4o, da Constituição Federal; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao órgão responsável pela concessão, que: 9.3.1 nos termos do art. 7o, §2o, da Resolução TCU 353/2023, adote as medidas cabíveis, no prazo quinze dias contados da ciência, com vistas à regularização do pagamento indevido da parcela "VPNI_ADICIONAL_TEMPO_SERVICO - MEMBRO INATIVO", constatado na ficha financeira da interessada; 9.3.2 no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, informe à interessada sobre o inteiro teor desta deliberação; 9.3.3 no prazo de trinta dias contados da ciência pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.